Tribunal: TJSP
Processo: 1525389-68.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Condenação. Necessidade. Bem de origem espúria. Dolo comprovado. Ausência de boa-fé. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Pena. Sem alteração. Negado provimento ao apelo.